Tribunal: TJPA
Processo: 0838086-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838086-10.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ROSA OLIVEIRA ALCANTARA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0838086-10.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
MARIA ROSA OLIVEIRA ACANTARA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIDA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, mas deferiu apenas o benefício de auxílio-acidente (espécie B94), indeferindo o pedido principal de aposentadoria por invalidez, mesmo diante das patologias alegadamente incapacitantes decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no trajeto ao trabalho. A autora, merendeira, sustenta incapacidade total, permanente e irreversível para o labor. Pleiteia a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial judicial foi contraditório e omisso ao concluir pela incapacidade apenas temporária, à luz dos elementos clínicos e sociais apresentados; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade laborativa total, permanente e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.

O laudo pericial judicial foi elaborado conforme os parâmetros legais e técnicos, demonstrando que as patologias da autora — embora existentes — não configuram incapacidade definitiva para o trabalho, havendo possibilidade de reabilitação.

5.

A perícia reconheceu sequelas ortopédicas e psiquiátricas com repercussão funcional temporária, mas não identificou impedimento duradouro para toda e qualquer atividade laboral.

6.

Pareceres médicos particulares não prevalecem sobre o laudo pericial judicial, que é imparcial, fundamentado e submetido ao contraditório, conforme art. 479 do CPC.

7.

A alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialidade do perito não se sustenta, uma vez que este possui qualificação técnica suficiente e apresentou exame minucioso e coerente com os quesitos formulados.

8.

A jurisprudência consolidada do TJPA e de tribunais superiores afirma que a concessão de aposentadoria por invalidez exige a inexistência de capacidade residual e a inviabilidade de reabilitação, requisitos não configurados no caso.

9.

O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, mostra-se adequado diante da constatação de redução parcial da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo comprovação de vício técnico ou omissão relevante.

2.

A aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade laboral.

3.

A concessão do auxílio-acidente é cabível quando há redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 156, 464, 479 e 487, I; Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1782320/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.08.2019;
TRF-3, ApCiv 5000369-51.2024.4.03.6141, Rel. Des. Fed. Louise Filgueiras, j. 15.04.2025;
TJPA, Ap. Cív. nº 0809555-54.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.05.2025;
TJPA, Ap. Cív. nº 0838552-09.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.05.2025.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ROSA OLIVEIRA ALCANTARA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de aposentadoria por invalidez, julgou procedente o pedido, porém limitando-se à concessão do benefício de auxílio-acidente, espécie B94.

Historiando os fatos, Maria Rosa Oliveira Alcântara ajuizou a ação supramencionada, narrando que, enquanto se deslocava ao seu local de trabalho, sofreu acidente automobilístico, do qual resultaram múltiplas patologias, incluindo fratura dos ossos nasais (CID 10 – S02.2), estado de mal enxaquecoso (CID 10 – S72), enxaqueca complicada (CID 10 – M21), lumbago com ciática (CID 10 – M54.4), artrose primária (CID 10 – M19.0), nevralgia do trigêmeo (CID 10 – G50.0), transtornos de adaptação (CID 10 – F43.2) e estresse pós-traumático (CID 10 – F43.1).

Alegou estar totalmente incapacitada para o trabalho e que, apesar disso, teve o pedido de aposentadoria por invalidez indeferido administrativamente pelo INSS. Requereu judicialmente a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com pagamento de parcelas vencidas e vincendas, e, subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença, com tutela antecipada e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Portanto, julgo procedente o pedido da parte autora para determinar o estabelecimento do auxílio acidente (Espécie B94), nos termos do art. 86, §§ 1º e 2º da Lei 8.213/91, corrigido monetariamente, pagando as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros legais. [...] julgo PROCEDENTE a demanda e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a: a) IMPLANTAR o benefício AUXÍLIO-ACIDENTE, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, concedido administrativamente, e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença; b) EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal; [...] c) apresentar o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior [...] d) CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios [...]”

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que o laudo pericial judicial foi contraditório e omisso ao concluir pela existência de incapacidade temporária, desconsiderando o histórico clínico e social que indicaria incapacidade total, permanente e degenerativa, incapacitante para qualquer atividade laborativa, mormente aquelas que exigem esforço físico, como a profissão que exercia — merendeira.

Ressaltou que, mesmo após três anos de tratamento, não houve melhora significativa no quadro clínico da autora, sendo, portanto, equivocada a previsão do perito de cessação da incapacidade em apenas 180 dias. Sustenta ainda que a perícia foi genérica e dissociada da realidade dos autos, negligenciando laudos médicos particulares anexados que indicam inequivocamente a permanência e irreversibilidade das lesões.

A Apelante também invoca entendimento da jurisprudência e doutrina sobre a necessidade de se considerar não apenas a existência da patologia, mas também as condições pessoais e sociais do segurado, em consonância com a Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. Aponta que a perícia ignorou os impactos da doença degenerativa sobre sua função habitual e que, conforme laudos médicos de especialistas em ortopedia e medicina do trabalho, restaria comprovada a incapacidade permanente.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento da apelação, a fim de reformar a sentença para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros, e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Apelado, INSS, não apresentou manifestação nos autos.

Acrescento, por oportuno, que o Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas funções institucionais como
custos iuris
, apresentou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do recurso interposto, mas opinando pelo seu desprovimento.

No entendimento do órgão ministerial, as provas produzidas, especialmente o laudo pericial oficial, demonstram que a Apelante se encontra acometida por sequelas oriundas de acidente de trabalho, as quais implicam em redução de sua capacidade laborativa de forma temporária, e não definitiva, como sustentado pela recorrente.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o benefício de aposentadoria por invalidez — atualmente denominado aposentadoria por incapacidade permanente — é previsto para os segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

"
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

A norma em referência delineia o escopo protetivo da Previdência Social, assegurando subsistência àqueles que, por força de enfermidade, se veem impedidos de exercer qualquer atividade laborativa ou de se reabilitar profissionalmente.

Dentre os requisitos legais para a concessão do benefício, destaca-se a exigência de comprovação de incapacidade laborativa total e permanente. Ou seja, exige-se que o segurado esteja absolutamente impossibilitado de desempenhar qualquer trabalho, bem como seja insuscetível de reabilitação para outra atividade que lhe proporcione meios de sobrevivência.

No presente caso, a parte autora alega existir contradição no laudo pericial judicial, sustentando que, embora reconhecida a existência de enfermidades, o perito teria concluído, de forma equivocada, pela ausência de incapacidade definitiva. Contudo, tal alegação decorre de interpretação dissociada do conteúdo técnico do referido laudo, o qual foi elaborado em consonância com os ditames do artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, observando-se as normas técnicas aplicáveis.

De fato, conforme o laudo constante nos autos (ID nº 25581565), as patologias diagnosticadas — lombalgia, neuralgia do trigêmeo, transtornos adaptativos e sequelas de fraturas faciais — não configuram, à luz da medicina pericial, impedimento definitivo à atividade laboral. A perícia foi clara ao apontar a existência de capacidade laborativa residual, sugerindo, inclusive, a possibilidade de reabilitação, mas não o afastamento definitivo das atividades profissionais.

Não se constata, portanto, qualquer vício de contradição. A conclusão pericial se ampara na inexistência de critérios clínicos e funcionais que evidenciem a irreversibilidade da incapacidade. Trata-se de parecer técnico rigoroso, lastreado em exames, histórico clínico e avaliação minuciosa do quadro apresentado.

A insurgência da parte apelante, que busca a prevalência de laudos particulares sobre a perícia judicial, carece de respaldo jurídico. Nos termos do artigo 479 do CPC, o juiz não está vinculado à conclusão do perito, mas tampouco está autorizado a substituí-la por pareceres unilaterais de médicos assistentes, desprovidos de contraditório e de presunção de imparcialidade.

O laudo judicial, por sua vez, elaborado por perito nomeado pelo juízo e submetido ao crivo das partes, goza de presunção de veracidade e confiabilidade. É pacífica a jurisprudência que reconhece a superioridade técnico-probatória do laudo oficial frente a documentos médicos particulares, salvo se presente vício técnico — o que não se verifica no caso em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por Moisés Costa Xavier contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de limitações funcionais permanentes que impedissem o exercício da atividade de operador de empilhadeira . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial judicial, que afastou a incapacidade laborativa, pode ser desconsiderado diante de documentos unilaterais apresentados pelo agravante e, ainda, se o pedido de auxílio-acidente formulado em emenda à inicial foi corretamente apreciado. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial prevalece sobre documentos unilaterais, conforme pacífica jurisprudência do TRF-3 e STJ, salvo hipóteses excepcionais que não se configuram no presente caso . O laudo pericial judicial concluiu que o agravante não apresenta incapacidade laborativa, afastando o direito à concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. A perícia foi realizada por profissional médico de confiança do juízo, não havendo elementos que justifiquem a nomeação de especialista na área ortopédica, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. O pedido de auxílio-acidente exige comprovação de limitação funcional permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, requisito não atendido no caso concreto. Ausência de elementos que infirmem a decisão monocrática, sendo incabível sua reforma . IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial que afasta a incapacidade laborativa prevalece sobre documentos unilaterais apresentados pela parte autora . 2. O benefício de auxílio-acidente depende de comprovação de incapacidade parcial e permanente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91" . Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1782320/SP, Rel . Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.08 .2019; TRF-3, AC 0001234-56.2020.4.03 .6183/SP, Rel. Des. Federal Carlos Delgado, 8ª Turma, j. 02 .05.2023. (TRF-3 - ApCiv: 50003695120244036141, Relator.: Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 15/04/2025, 8ª Turma, Data de Publicação: 24/04/2025). - Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Estadual, aliás, alinha-se ao entendimento ora esposado, como demonstram os julgados a seguir transcritos:

“Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. Inexistência de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por segurado que buscava a conversão de benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, ao argumento de que as sequelas decorrentes de acidente o tornariam incapaz de forma definitiva para o exercício da atividade profissional de motorista.

2. A controvérsia consiste em verificar (i) se a constatação de incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual enseja a conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez; e (ii) se a decisão monocrática proferida nos autos violou o princípio do juiz natural por não submeter o recurso ao órgão colegiado.

3. A jurisprudência consolidada do TJPA estabelece que a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insusceptível de reabilitação, circunstâncias que não se verificam no caso concreto, conforme laudo pericial judicial.

4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, por estar em consonância com entendimento consolidado deste Tribunal, não configurando afronta ao princípio do juiz natural.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 932, VIII, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 8.213/91, arts. 42 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0094885-94.2015.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.09.2019; TJPA, Ap. Cív. nº 0010864-88.2015.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.11.2019. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809555-54.2023.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025).”

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL, MAS OPINATIVO PELA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA QUE DEFERIU AUXÍLIO-ACIDENTE E INDEFERIU A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. APLICABILIDADE DO ARTIGO 101, DA LEI Nº 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.457/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, reconhecendo, contudo, apenas o direito ao auxílio-acidente, diante da inexistência de incapacidade total e permanente. O autor alega manter incapacidades decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 2007, com sequelas neurológicas, auditivas e visuais, pleiteando conversão do benefício para aposentadoria por invalidez acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas permanentes do acidente de trajeto são suficientes para caracterizar a incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (B92), ou se o correto é a concessão do auxílio-acidente, como definido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial judicial concluiu pela existência de sequelas permanentes, mas não pela total incapacidade para o trabalho.
4. Para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige-se a constatação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que não restou demonstrado.
5. Constatada redução da capacidade funcional, mas não sua eliminação total, é devido o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
6. A revisão do benefício anterior de aposentadoria por invalidez observou os requisitos legais, conforme art. 101, da Lei nº 8.213/91, especialmente quanto à convocação para nova perícia após alteração legislativa (Lei nº 13.457/2017).
7. Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao auxílio-acidente, mas indeferiu o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838552-09.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025).”

“APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez, ajuizado por segurado que alega possuir patologias ortopédicas incapacitantes. A sentença foi proferida com base em laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), diante da alegação de moléstias ortopédicas. Também se discute:
(i) se a perícia judicial teria sido incompleta, por não avaliar devidamente o joelho esquerdo do autor;
(ii) se houve omissão na resposta aos quesitos complementares apresentados;
(iii) se o conjunto probatório é suficiente para afastar as conclusões da perícia e reconhecer a incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial foi clara ao afirmar que o autor não apresenta incapacidade para suas atividades profissionais, tampouco há sinais clínicos de lesão limitante nos joelhos ou outras disfunções relevantes.
4. A perícia também respondeu de forma objetiva aos quesitos formulados, inclusive aos complementares, afastando a alegação de cerceamento de defesa.
5. Não há nos autos documentação médica robusta que contrarie as conclusões técnicas do laudo oficial. Laudos unilaterais não são suficientes para desconstituir a prova pericial realizada por profissional de confiança do juízo.
6. Para a concessão de benefício por incapacidade, é imprescindível a demonstração de que a enfermidade acarreta perda total ou parcial da capacidade laboral, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008525-25.2016.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025).”

Acrescenta a parte autora que exerce a função de merendeira e que as moléstias ortopédicas degenerativas que a acometem seriam incompatíveis com tal atividade. Todavia, esse argumento não autoriza, por si só, a presunção de incapacidade permanente, especialmente diante da conclusão pericial que reconhece aptidão parcial e passível de reabilitação.

Cumpre distinguir a mera limitação funcional da condição de invalidez. A legislação previdenciária é clara ao exigir incapacidade total e definitiva para qualquer atividade profissional como pressuposto para a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91), o que não restou comprovado nos autos.

Ainda que se invoque o conceito ampliado de incapacidade, com base na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), é imprescindível observar que o ordenamento jurídico brasileiro exige, como critério legal, a constatação objetiva e técnica de incapacidade funcional total e permanente — e não apenas dificuldades sociais, econômicas ou etárias.

O argumento de que tais fatores deveriam influenciar o juízo de incapacidade revela confusão entre critérios assistenciais e os requisitos legais para benefícios previdenciários, cuja natureza contributiva impõe a observância rigorosa dos critérios médicos-periciais.

Quanto à alegada nulidade do laudo por ausência de especialidade do perito, tal pleito também não prospera. A nomeação do perito judicial segue os parâmetros do artigo 156 do CPC, sendo suficiente que o profissional possua qualificação técnica compatível com a matéria objeto da perícia. A ausência de especialidade médica específica não gera, por si, nulidade do laudo, sobretudo quando este se apresenta fundamentado, detalhado e coerente com os quesitos formulados.

É importante ressaltar que a especialidade médica do perito, embora relevante, não é requisito de validade do laudo, desde que demonstrada a sua competência técnica para a realização do exame. A simples discordância da parte com as conclusões do laudo não é fundamento hábil a ensejar sua desconsideração.

Em verdade, o próprio laudo reconheceu a existência de sequelas ortopédicas e psiquiátricas, com repercussão funcional temporária, recomendando reavaliação no prazo de seis meses. Tais elementos legitimam a concessão do auxílio-acidente, benefício previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o qual foi corretamente deferido pelo juízo de origem.

Por fim, em que pese a irresignação da parte apelante, observa-se que a r. sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, apresentando fundamentação jurídica sólida e compatível com a jurisprudência consolidada. A concessão do auxílio-acidente mostra-se adequada e proporcional à condição clínica constatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
de forma monocrática,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

relatora

Belém, 30/06/2025